Tribunal: STF
Processo: HC 223054
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA VARIEDADE DE DROGA. POTENCIAL LESIVO. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO MENCIONADO NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTO NÃO FOI REFERIDO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. VEDADO AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS EM ACÓRDÃO QUE JULGA HABEAS CORPUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    4. A prisão preventiva está devidamente justificada, diante da gravidade da conduta, pois o agravante foi flagrado na posse de 117,11 g de maconha, 32,44 g de crack e 2,51 g de cocaína. 



    5. No caso, houve a apreensão de expressiva variedade de drogas - maconha, cocaína e crack - que apesar de não ser de grande vulto, também não pode ser considerada inexpressiva, mormente diante do seu potencial lesivo, notadamente em relação ao crack - 85 pedras, pesando 32,44 gramas. 



    6. Embora o acórdão tenha mencionado o risco de reiteração, em virtude do paciente ter sido condenado recentemente em 27/6/2022, pelo mesmo delito, além de possuir passagem por receptação, tal elemento não foi referido na decisão de primeiro grau, sendo vedado agregar-se novos fundamentos em acórdão que julga habeas corpus. De qualquer sorte, como asseverado acima, a custódia cautelar do paciente está fundamentada na diversidade e na natureza da droga apreendida. 



    7. Agravo regimental conhecido e improvido.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A hipótese é de paciente preso em flagrante delito em 16.07.2022, pelo suposto tráfico de 33 porções de maconha (117,11 g), 85 pedras de crack (32,44) e 2 pinos de cocaína (2,51g). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal.



6. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva já foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC 221.809, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 17.10.2022. A decisão transitou em julgado em 25.10.2022. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    [...] 



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque há informação de que o ‘paciente foi condenado recentemente (em 27/06/2022) pela prática do crime de tráfico de drogas, além de possuir passagem por receptação’. 



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



7. Acrescento que o entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 09 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator